Tribunal: TJDFT
Processo: 0724615-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0724615-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SMAFF IMPORT VEICULOS LTDA AGRAVADO: TVA CONSTRUCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SMAFF IMPORT VEICULOS LTDA, ora requerida/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em seu desfavor por TVA CONSTRUCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, ora autora/agravada, nos seguintes termos (ID n° 159793132 – autos de origem): “Recebo a inicial. Passo à análise do pedido de tutela de urgência. Decido. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, em um exame cognitivo sumário, observo que não consta dos autos qualquer demonstração da probabilidade do direito afirmado pela parte autora. Existe um verdadeiro confronto de versões a respeito da responsabilidade do dano no veículo de propriedade da autora. A requerente defende que não deu causa aos referidos danos, e que o veículo ainda estaria na garantia. A ré, por sua vez, traz tese diversa, mas admite que “não é possível definir se o reparo será ou não em garantia”. A ré, neste sentido, sugere possível orçamento no valor de R$3.800,00, com acréscimo de R$2.500,00 e R$450,00, num total de R$6.750,00. Diante desse impasse, o que se vê na hipótese é que o veículo se encontra parado na concessionária, sem poder servir a parte requerente, e comprometendo o espaço junto ao pátio da ré. Assim, para solucionar tal impasse, DEFIRO EM PARTE O PEDIDODE TUTELA DE URGENCIA, facultando ao autor a possibilidade de realizar o depósito da referida quantia em juízo (R$6.750,00), para, em seguida, comprovado o depósito nestes autos, determinar à parte requerida, independentemente de qualquer assinatura de Termo de Autorização a cargo do requerente, que realize o imediato diagnóstico definitivo do defeito do veículo, bem como proceda aos reparos verificados no veículo, que causou a sua remoção até a concessionária requerida na data de 23/02/2023. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias corridos à parte requerida para o cumprimento da sua obrigação de fazer, a contar da data da sua intimação, sob pena de multa diária no valor de 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais). E tendo em vista que a experiência deste Juízo demonstra que a conciliação e mediação neste caso é infrutífera (art. 334, §4o, inc. II, do CPC/2015), dispensa-se a designação da audiência preliminar. Assim, CITE-SE a parte requerida para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (arts. 344 a 346, todos do CPC/2015). Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Autorizo, caso haja necessidade, o cumprimento dos atos processuais nos termos do art. 212, § 2o, do CPC/2015. Diligenciados todos os logradouros atribuídos pela parte autora à parte requerida, havendo pedido expresso, fica desde já autorizada a realização de consulta de endereços através dos sistemas que se encontram à disposição do Juízo (BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG e SIEL), a fim de se localizar endereço hábil à citação pessoal da parte requerida. Realizadas as pesquisas, promova-se a citação da parte requerida no(s) endereço(s) eventualmente ainda não diligenciado(s).”. Apresentada impugnação pela ora agravante, na qual fora informada a necessidade de um prazo mais extenso para o cumprimento da r. Decisão agravada, fora prolatado o seguinte complemento (ID n° 161901673 – autos de origem): “Cuida-se de ação cominatória em que este juízo deferiu em parte os efeitos da tutela de urgência para determinar à parte requerida, independentemente de qualquer assinatura de Termo de Autorização a cargo do requerente, que realize o imediato diagnóstico definitivo do defeito do veículo, bem como proceda aos reparos verificados no veículo, que causou a sua remoção até a concessionária requerida na data de 23/02/2023. A requerida, contudo, alega que por se tratar de um veículo de grande porte o motor possui itens complexos e detalhados que exigem uma desmontagem criteriosa, ainda mais se tratando de um caso em que será necessário a determinação da causa da avaria, exigindo isso uma análise minuciosa dos componentes, impossibilitando o cumprimento da obrigação no prazo estipulado de 15 dias corridos. A respeito do tema, esta Corte de Justiça já se manifestou assim: APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. AJUIZAMENTO DE NOVA AÇÃO PARA CUMPRIR O ACÓRDÃO. VIA IMPRÓPRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRAZO EXÍGUO PARA CUMPRIMENTO. FALTA DE JUSTIFICATIVA DO PRAZO FIXADO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DAS CONSEQUÊNCIAS PRÁTICAS DA DECISÃO. ASTREINTES. FIXAÇÃO EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NÃO CABIMENTO NO CASO CONCRETO. (...) 2. No processo judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão (LINDB, art. 20). É indispensável considerar os obstáculos e as dificuldades reais do gestor. 3. A motivação judicial deve demonstrar a necessidade e a adequação da medida imposta, inclusive em face das possíveis alternativas (Idem). 4. O prazo de 24 horas para cumprir antecipação de tutela é exíguo para alterações em sistemas informáticos complexos em que ocorrem as operações bancárias, independente dos valores envolvidos. 5. As astreintes/multa foram instituídas para forçar o devedor a cumprir a decisão judicial, criando um cenário em que a inadimplência não é vantajosa. Mas há outro lado. A multa não pode exorbitar a finalidade da obrigação principal sob pena de desvirtuar a natureza do próprio interesse de agir. 6. Diante do arbitramento de multa com prazo exíguo para cumprimento da ordem judicial sem demonstração da necessidade e da adequação da medida imposta, é cabível o afastamento total das astreintes, não existindo lugar para o denominado caráter, pedagógico, punitivo e preventivo da medida. 7. Eventual desconforto decorrente de relações de natureza patrimonial só geram dano moral em casos excepcionalíssimos. 8. Recurso conhecido e parcialmente provimento) (Acórdão 1269449, 07088224720198070018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 12/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, consigno que a providência que cabe à requerida, qual seja proceder ao diagnóstico e aos reparos no veículo objeto da ação, revela-se de razoável complexidade, o que autoriza a dilação do prazo para cumprimento. Isso posto, DEFIRO à parte ré o prazo de 15 dias úteis, contados da intimação desta decisão, para cumprimento da medida liminar, sob pena de incidência da multa diária já cominada e sem prejuízo de modificação do valor caso se revele insuficiente ou excessiva. Ressalto que não se altera, todavia, o prazo para apresentação da contestação, que passou a correr desde a juntada do mandado de ID 160644627. Aguarde-se. Enfim, quanto ao pedido de inclusão da montadora CAOA no polo passivo, INDEFIRO porquanto não se trata de litisconsórcio necessário nem de pedido de intervenção de terceiros. Intimem-se.” Irresignada, a requerida/agravante interpôs o presente recurso. Em suas razões, a agravante alega que o prazo conferido para o diagnóstico e reparo do veículo não condiz com a razoabilidade. Nesse sentido, sustenta que é necessária a desmontagem do motor para que se tenha um correto e completo diagnóstico do veículo. Ademais, defende que os valores citados na carta de autorização - enviada pela própria empresa agravante - dizem respeito somente aos valores de mão de obra da empresa, sem a inclusão de nenhuma peça e que não exprimem a realidade dos valores necessários a reparação do veículo. Sustenta também excesso na fixação do valor da multa estipulada pelo MM. Juízo a quo para o caso de descumprimento da liminar. Por fim, alega que a demora na entrega das peças necessárias para os reparos do veículo segurado deve ser imputada exclusivamente à montadora. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual pugna pela concessão da liminar, para o fim de suspender os efeitos da r. Decisão recorrida até o julgamento final do presente Recurso. No mérito, pleiteia o conhecimento e o provimento do recurso interposto, para que seja reformada a r. Decisão impugnada, que determinou o reparo do automóvel pela ré; bem como determinada a inclusão da montadora no polo passivo da ação. Preparo devidamente recolhido em ID n° 48098598. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, é necessário que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e que, da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não verifico a presença da probabilidade de direito da requerida/agravante. Conforme o relatado, trata-se de ação ajuizada pelo ora Agravado, em que fora deferida a tutela de urgência para que a requerida, ora Agravante, realize o diagnóstico definitivo do defeito do veículo, bem como proceda aos reparos que venham a ser identificados no veículo. Em contraparte, o MM. Juízo a quo determinou que a autora/agravada realizasse o depósito em juízo da quantia apresentada pela requerida/agravante como possível orçamento dos reparos (R$6.750,00). Na hipótese, são incontestes os fatos de que o prazo de garantia do veículo automotor ainda não se esgotou e que este se encontra no pátio externo da concessionária/agravante há mais de quatro meses, sem previsão para a conclusão do conserto. Conclui-se, dos fatos supramencionados, que a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal). Segundo as disposições do Código de Defesa do consumidor, tanto a concessionária, quanto a montadora e a oficina responsável pela execução do reparo, são solidariamente responsáveis pelos danos experimentados pelo autor, uma vez que todas elas compõem a cadeia de prestação do serviço defeituoso, do qual resulta a excessiva demora na conclusão do reparo no automóvel. Nesse sentido é a jurisprudência desse e. Tribunal de Justiça. Vejamos: DIREITO CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. DEFEITO VEÍCULO NOVO. RETORNO SUCESSIVO DO VEÍCULO À CONCESSIONÁRIA PARA REPAROS. DEFEITO PERSISTENTE SANADO APÓS OITO MESES. EXTRAPOLADO O PRAZO ART. 18, § 1o DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO. CRITÉRIOS RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DA REPRIMENDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de recursos de apelação interpostos pelas requeridas, Montadora e Concessionária de veículos, contra a sentença de parcial procedência que condenou as apelantes ao pagamento de indenização a título de danos morais à consumidora que adquiriu veículo novo que apresentou defeito persistente, constatada demora excessiva no reparo, conforme o prazo estabelecido no artigo 18, §1o do CDC. 2. Configura dano moral, suscetível de indenização, quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido. O entendimento da Corte Superior é no sentido de que a concessionária (fornecedora) e o fabricante de automóveis possuem responsabilidade solidária em relação ao vício do produto. 3. Resta comprovado que os reparos efetuados no veículo novo adquirido pela Autora apelada foram concluídos muito após o transcurso do trintídio legal assegurado às apelantes (art. 18, § 1o do CDC). Em virtude disso, tendo o ocorrido extravasado a esfera do mero aborrecimento ou dissabor, diante da impossibilidade do uso do bem, da recalcitrância das rés em dar solução aos defeitos, da perda da tranquilidade e do tempo em razão dos vários retornos à oficina da Concessionária, dos riscos sofridos pela insegurança por trafegar com veículo defeituoso, além da frustração de suas expectativas após a aquisição de um automóvel 'zero quilômetro', correto asseverar que a obrigação de indenizar, imputável às recorrentes, não merece reparos. 4. O montante fixado a título de indenização por danos morais não se mostra excessivo nem desproporcional a ponto de justificar sua revisão, nem é capaz de proporcionar "enriquecimento ilícito", tal qual como sugere a tese recursal, porquanto as indenizações em valores ínfimos é que não têm surtido o efeito educativo e punitivo do instituto que visa a proteção dos direitos do consumidor, razão pela qual, o valor fixado na sentença se mostra razoável e atende às circunstâncias de fato da causa. 5. Recursos conhecidos e improvidos. (Acórdão 1414546, 07047000820208070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA. DEFEITO EM VEÍCULO NÃO REPARADO NO PRAZO DE 30 DIAS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPARO DO AUTOMÓVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEFEITOS NÃO SANADOS NO PRAZO DE GARANTIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODA A CADEIA DE FORNECIMENTO. PERSISTÊNCIA DOS DEFEITOS. DANO MORAL. 1. A parte autora narra aquisição do veículo zero quilômetro FORD FOCUS TITANIUM, Ano/Modelo 2013, adquirindo na concessionária o kit de encosto com DVD e a central de multimídia. Ainda novo, o carro apresentou diversos defeitos eletrônicos (vidros, trancas das portas, GPS, piloto automático, câmera de ré etc.) e foi encaminhado para reparos, que embora realizados, não foram suficientes para fazer os defeitos cessarem. 2. A sentença proferida pela Vara Cível do Guará julgou procedentes os pedidos para condenar solidariamente as rés em obrigação de reparar integralmente os defeitos no carro, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de resolução do contrato de compra e venda e retorno das partes ao estado anterior. As empresas também foram condenadas ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais. 3. Preliminar de ilegitimidade passiva. A concessionária ventila a preliminar de ilegitimidade passiva, pois os danos morais seriam extrínsecos ao bem (fato do produto) e a responsabilização seria cabível somente se não fosse possível a identificação do fabricante (art. 13, I, CDC). Sem razão a recorrente, já que também responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, notadamente por ter realizado os reparos no veículo (art. 14, CDC). Diferentemente do alegado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido da solidariedade entre a cadeia de fornecedores (concessionária e fabricante) por defeitos no automóvel, nos termos do art. 18 do CDC. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 4. Recurso da concessionária. Alega a inexistência de falha na prestação dos serviços (conclusão dos serviços na concessionária), a ausência de provas do dano (produto que não oferece risco à segurança), além da minoração da condenação em danos morais. 5. O laudo conclui que o carro apresenta defeitos no circuito elétrico com causas de difícil detecção, reclamados durante o prazo de garantia e não resolvidos por completo até a data da perícia. Verificou que embora realizados reparos no veículo, os defeitos reclamados durante o período da garantia contratual persistiram, notadamente a inoperância do controlador de velocidade de cruzeiro (piloto automático). Esta situação, segundo o expert, diminui o valor de mercado do carro, pois o reparo pode ser difícil ou oneroso, dificultando sua comercialização. 6. Há falha na prestação de serviços quando o veículo apresenta reiteradamente defeitos não sanados durante o prazo de garantia, mesmo após mais de 80 dias à disposição das empresas para solução dos problemas apresentados. Embora a concessionária tenha agido para atender a consumidora e oportunizar os reparos, o defeito no veículo ainda persiste. Com relação a ausência de prova do dano, as alegações da parte divergem das provas produzidas, que indicaram haver depreciação no valor de mercado, além de se tratar de um reparo difícil ou oneroso. Imperiosa a aplicação do art. 18, §1o, do CDC, conforme registrado em sentença. 7. Recurso da fabricante. Defende não ser possível responsabilizar a montadora porque as falhas não foram por ela ocasionadas, restando ausentes os pressupostos da responsabilidade civil e defende que o prazo para o cumprimento da obrigação só pode ser contado a partir do recebimento do veículo na concessionária. 8. O laudo não traça relação de causa e efeito entre a instalação dos itens irregulares e os defeitos apresentados. Pelo contrário, indica a contribuição de diversos fatores, notadamente por ser um defeito intermitente, cuja origem é de difícil aferição. Com base na prova técnica, não é possível dizer que os defeitos apresentados foram causados exclusivamente por falha na execução dos serviços pela concessionária. Além do mais, a perícia atestou a depreciação do bem e a possibilidade de ocorrência de novos defeitos elétricos, o que afasta a alegação de adequação do bem para uso cotidiano. Deve-se, pois, responsabilizar solidariamente o fabricante porque não houve rompimento do nexo de causalidade capaz de afastar a previsão do art. 7o do CDC, conforme jurisprudência do STJ no sentido de ser solidária a responsabilidade de todos da cadeia de fornecimento de produtos e serviços. Quanto à necessidade de dilação do prazo para a realização dos reparos, aponto que o prazo tem previsão legal (art. 18, § 1o, do CDC). 9. Apelação adesiva da consumidora. O veículo ficou por 80 (oitenta) dias em manutenção, de modo a ser aplicável a jurisprudência do STJ no sentido de caber danos morais por excessiva demora no reparo de veículo automotor. Tenho que a mera retórica argumentativa oferecida pelas empresas não é motivo idôneo para a minoração dos danos morais, porquanto não enfrentaram as circunstâncias postas em debate. 10. O valor fixado é razoável e proporcional, além de ter sido arbitrado atendendo a capacidade patrimonial das partes, a extensão do dano experimentado pelo ofendido e o grau de culpa dos ofensores para a ocorrência do evento. Portanto, não há que se falar em enriquecimento ilícito ou em valor irrisório para compensação do dano. 11. Apelações e apelação adesiva conhecidas e não providas. Preliminar de ilegitimidade passiva da concessionária rejeitada. (Acórdão 1378748, 07007886620178070014, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 3/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, diante das disposições legais que estabelecem a responsabilidade solidária de todos os envolvidos na cadeia de fornecimento do serviço, eventual controvérsia sobre qual dos fornecedores seria o responsável pela demora na entrega das peças necessárias ao conserto do automóvel não afasta a responsabilidade da ora Agravante perante a parte Agravada. Portanto, demonstrada a probabilidade do direito da parte agravada, afasta-se – por consequência lógica – a probabilidade de direito da agravante. Ressalta-se que, conforme previamente citado, fora deferida a prorrogação do prazo pleiteada pela ora agravante, tendo o MM. Juízo a quo deferido à requerida a extensão de prazo por mais 15 dias úteis para o cumprimento da medida liminar (ID n° 161901673 – autos de origem). Nota-se, ademais, que a r. Decisão impugnada apontou também a presença do perigo de dano para ambas as partes, considerando que o veículo se encontra parado na concessionária, sem poder servir a parte requerente, e comprometendo o espaço junto ao pátio da requerida. Nesse contexto, afere-se ainda que a r. Decisão agravada aplicou devidamente o poder de cautela, determinando a prévio depósito dos valores apresentados ela agravante. Por fim, afere-se também a ausência de risco de danos irreversíveis à parte agravante, uma vez que, constada eventual excludente de garantia do respectivo veículo, os valores dispendidos pela requerida podem ser facilmente cobrados em juízo. Nessas circunstâncias, verifica-se devidamente justificada a concessão da tutela antecipada. No mesmo sentido, em relação à aplicação das astreintes, apesar do esforço argumentativo da agravante/requerida, não lhe assiste razão quanto à pretensão recursal de afastamento ou redução da multa diária fixada para o caso de descumprimento das obrigações impostas pela r. Decisão impugnada. Nesse contexto, doutrina e jurisprudência são unânimes no sentido de que as astreintes têm natureza coercitiva, cujo escopo é vencer a resistência do devedor e fazê-lo cumprir a prestação específica da obrigação, pois é isto que interessa o credor. Portanto, sendo pacífico o entendimento em relação à sua finalidade e aplicabilidade, deve-se ponderar acerca da quantia a ser fixada, de modo que seja suficiente e compatível à sua finalidade essencial, mas sem impor cominação exorbitante ou que possa induzir ao enriquecimento indevido da outra parte. Nesse sentido, devem ser consideradas: a capacidade econômica do ofensor, no caso, companhia seguradora de grande porte; a capacidade econômica do ofendido; e o limite fixado na r. Decisão vergastada, que foi de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). No caso, apesar de o respectivo valor ultrapassar o montante referente ao orçamento dos reparos a serem efetuados no veículo, este não se identifica como parâmetro adequado às circunstâncias do feito. Nesse contexto, considerando-se que, conforme informado pela parte autora/agravada, esta tem alugado um outro veículo semelhante - para atender às suas necessidades diárias - o qual tem lhe custado um valor de R$ 6.960,00 (seis mil, novecentos e sessenta reais) a cada 15 (quinze) dias, constate-se que o quantum fixado pelo MM. Juízo a quo se mostra suficiente e compatível com a finalidade da medida. Assim, não constatada qualquer exorbitância na referida sanção, afasta-se também a intenção da parte recorrente de caracterizar a astreinte como substrato ao enriquecimento sem causa da autora, ora agravada. A fim de ilustrar a respectiva assertiva, confiram-se os seguintes julgados: APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA. INADIMPLÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. RECEBIMENTO DAS PARCELAS EM ATRASO E DAS SUBSEQUENTES. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE PRESERVAÇÃO DO CONTRATO. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA CONTRATUAL. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO. MANUTENÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. VALOR MANTIDO. MULTA DIÁRIA. ASTREINTES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS. 1. (...) 9. As astreintes têm finalidade inibitória, devendo ser fixadas em valor suficiente a desencorajar o descumprimento da obrigação imposta à devedora, sem que isso implique enriquecimento ilícito da credora. O valor estabelecido a título de astreintes se mostra adequado e suficiente, de modo que deve ser mantido, não havendo que se falar em sua redução. 10. Apelos não providos. (Acórdão 1429866, 07314588720218070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no PJe: 24/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO. QUITAÇÃO ANTECIPADA DA DÍVIDA. COBRANÇA DE JUROS ABUSIVOS. NÃO OCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE CHEQUES CAUÇÃO. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. CABIMENTO. VALOR. MANUTENÇÃO. - A teor do que estabelece o § 4o do art. 461, aplicável ao artigo 461-A, do Código de Processo Civil, cabível a imposição de multa diária ao réu com vistas a compeli-lo ao cumprimento da obrigação que lhe foi imposta. - A imposição de astreintes tem o nítido caráter de coerção, ou seja, de obrigar a parte adversa a cumprir a tutela específica da obrigação, não tendo cunho nem indenizatório nem punitivo. - Recurso desprovido. Sentença mantida.” (Acórdão n. 589160, 20090910085477APC, Relator GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3a Turma Cível, julgado em 02/05/2012, DJ 29/05/2012 p. 123) Deve-se ressaltar, ademais, que a imposição de astreintes não tem a prerrogativa de causar ao agravante lesão grave ou de difícil reparação, porquanto somente incidirá em caso de desobediência à ordem judicial. Por fim, também não é possível acatar os argumentos da Agravante no sentido de que o cumprimento da liminar deferida é impossível devido à necessidade de se aguardar a entrega das peças necessárias para os reparos do veículo segurado. Nesse sentido, é dever do fabricante e do importador o fornecimento de peças de reposição enquanto o modelo é fabricado e, ainda depois de cessada a fabricação, por período de tempo razoável (CDC, art. 32), não podendo a falha na prestação de serviços ser imputada ao consumidor que já se vê privado do uso do veículo por cerca de 4 (quatro) meses. Assim, afasta-se a probabilidade do direito da recorrente também neste ponto. Portanto, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 10 de julho de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora